Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da prejudicial pelo agravado em ambiente de contrarrazões1, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63127137 (fls. 46/51).